Tribunal: TJES
Processo: 0009010-75.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009010-75.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO BARBIERI DE SOUZA

APELADO: ROBERTA FRANCISCO PAULA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM PRETO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória fundada em cheque prescrito, com base no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o endosso em preto constante no verso do cheque é suficiente para legitimar a pretensão do autor; e (ii) estabelecer se a ausência de prova grafotécnica da rubrica compromete a eficácia do endosso e, consequentemente, a legitimidade ativa do demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cheque prescrito constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, prescindindo da demonstração da
causa debendi
, em razão da aplicação do princípio da autonomia dos títulos de crédito.

4.
O título apresentado foi emitido nominalmente à empresa Tratol Tratores Peças e Serviços Ltda., sendo transmissível por endosso, conforme o art. 17 da Lei nº 7.357/1985.

5.
Consta no verso do cheque endosso em preto, com identificação expressa do endossatário (autor da ação) e rubrica do endossante, o que caracteriza a regularidade formal do endosso.

6.
A contestação da ré baseou-se unicamente na alegação de dúvida quanto à autenticidade da rubrica, sem requerer produção de prova pericial grafotécnica, o que lhe incumbia.

7.
A jurisprudência nacional reconhece a validade do endosso em preto com rubrica, desde que haja identificação do beneficiário e ausência de má-fé ou ilicitude na transmissão do título.

8.
A instrução probatória revelou a existência de relação jurídica subjacente à emissão do cheque, utilizada como caução em negócio envolvendo o autor, a ré e o esposo desta, o que reforça a legitimidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cheque prescrito é título idôneo para ação monitória, prescindindo da demonstração da
causa debendi
, em razão da autonomia cambiária.

2. O endosso em preto, com identificação do endossatário e rubrica do endossante, presume-se válido, salvo prova em contrário a ser produzida pela parte contrária.

3. A existência de relação jurídica subjacente à emissão do cheque reforça a exigibilidade do crédito na via monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 702, § 8º; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 17, 19 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APC 07192.30-33.2019.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, j. 16.02.2022; TJDF, APC 2015.01.1.079347-0, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 07.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

J
OSÉ ANTÔNIO BARBIERI DE SOUZA
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 86-8 (processo digitalizado), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação monitória ajuizada por ele contra
ROBERTA FRANCISCO DE PAULA SILVA
, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais (fls. 91-7), sustentou o apelante, em síntese, que “além do depoimento pessoal da requerida, as testemunhas confirmaram a existência da dívida bem como que o autor é credor, não podendo-se admitir a ilegitimidade de parte.”

Requereu que seja o recurso provido.

Contrarrazões nas fls. 102-6.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica
.

*

A SRA. ADVOGADA ANA CAROLINA ALVES BUTERI:-

Obrigada. Boa tarde, eminentes Desembargadores, representante do Ministério Público, serventuários da Justiça e colegas advogados.

Com devido respeito, a sentença de piso incorreu em equívoco, pois, embora reconhecida a existência de relação jurídica e o endosso do cheque à parte autora, entendeu que o endosso não conteria informações aptas a identificar o representante legal da empresa endossante.

Contudo, Excelências, importa destacar que a ação monitória não se confunde com a ação de execução. A prova exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, é uma prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que se demonstre de forma verossímil a existência da obrigação.

No presente caso, não se trata de executar o título, mas de embasar a pretensão monitória.

O cheque foi devidamente apresentado, estando acompanhados os elementos que identificam a origem do crédito, inclusive com a confirmação pela própria requerida em depoimento pessoal, de que o cheque fora entregue a seu marido para custear despesas de uma viagem efetuada em comum com o autor.

Com efeito, não se pode ignorar a confissão espontânea da parte requerida, corroborada por depoimentos testemunhais, os quais reconhecem não há pena da existência da dívida, mas também que o autor é o legítimo credor.

Essas circunstâncias também inócua a discussão quanto ao rigor formal do endosso, foi do próprio ordenamento jurídico, já flexibilizou os requisitos probatórios para a ação moratória.

Destaco que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esclarece que a oposição de embargos monitórios tem por consequência, a conversão do procedimento em rito comum, com cognição plena e exauriente.

Neste contexto, toda a instrução probatória foi regularmente produzida, asseguradas as partes o contraditório e a ampla defesa. Ainda assim, restaram provados o déficit e a legitimidade do autor para exigir o pagamento.

Há de se considerar que a requerida jamais negou que o cheque lhe pertencia, tampouco foi utilizado para quitação de obrigação contraída em benefício do seu núcleo familiar. Dessa maneira, a improcedência afronta a Legislação Processual.

Por isso, Excelências, o que se requer é o provimento integral à presente Apelação, para que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos formulados na exordial.

É como sustento e agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Nós que agradecemos pela celeridade e profundidade da sustentação oral em 2 minutos e 30 segundos.

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Muito obrigado, eminente Presidente. Cumprimento também a ilustre advogada pela sustentação oral.

José Antônio Barbieri de Souza ajuizou ação monitória contra Roberta Francisco de Paula Silva pretendendo o recebimento da quantia de R$7.004,28 (sete mil e quatro reais e vinte e oito centavos) relativo a um cheque emitido pela ré.

Pela respeitável sentença recorrida, o ilustre magistrado singular acolheu a alegação de ilegitimidade ativa feita em embargos monitórios sob o seguinte fundamento:

9. No mérito, a ação monitória é improcedente e os embargos são procedentes. O autor instruiu a inicial com prova do crédito, isto é, o cheque de fls. 08. A requerida, por sua vez, não nega ter emitido o cheque, contudo, alega a invalidade do endosso uma vez que realizado por pessoa jurídica no qual endossou a cártula por meio de rubrica. Registro que, ao proferir decisão saneadora o douto magistrado asseverou que a alegação da irregularidade do endosso invocada pela embargante/requerida se confundia com o mérito da causa e sobre esse ponto passo a me pronunciar.

10. Conforme já pacificado, o cheque é ordem de pagamento à vista e transcende a relação jurídica que lhe deu origem, constituindo-se título de crédito abstrato, de modo que não se tratando de simples ato jurídico, mas de emissão de título de crédito, a qual obedece à legislação cambial específica. Nesse diapasão, a lei do cheque, estabelece requisitos para a sua constituição e validade, a saber: a) a denominação cheque; b) a ordem incondicional de pagar quantia determinada; c) o nome do banco; d) as indicações dos lugares de pagamento e de emissão; e da data de emissão, nos termos do que dispõe art. 1º da Lei 7.357/85.

11. Sua circulação ocorre mediante tradição na hipótese de ser emitida ao portador, devendo ser endossada, caso sua emissão se dê com a declinação nominal do seu beneficiário, como no caso.

12. Posto isto, cuidando-se de cheque emitido para terceiro (Tratol-Tratores Peças e Serviços LTDA), necessário seria que o endosso lançado no verso da cártula contivesse a adequada identificação do endossante que assina.

13. Vejamos o que prescreve o artigo 19 da Lei nº 7.357/85:

Art. 19 – O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. § 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

14. Nesse sentido, o endosso é verificado mediante assinatura do endossante, geralmente no verso do título, seja em branco ou preto, contudo, tal assinatura deve autorizar a identificação daquele a quem transmitiu os direitos. Ocorre que no caso em apreço, a cártula encartada em fls. 08 é endossada ao autor por meio de rubrica, de modo que não há como identificar se a rubrica do endossante corresponde a de quem tinha poderes para representar a pessoa jurídica.

15. A simples aposição de rubrica sem identificação do endossante ou seu representante legal implica a consequente ilegitimidade para a cobrança do crédito em face de seu emissor. O endosso do cheque de fls. 08 carece da identificação do endossante, não preenchendo os requisitos exigidos para validação de transmissão.

16. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência. Vejamos:

“CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide Inocorrência – O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção Dilação probatória que, na espécie, mostrava-se impertinente – Preliminar afastada. AÇÃO MONITÓRIA. Cheque nominal à pessoa jurídica Endosso. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Ilegitimidade ativa configurada. Inexistindo prova de que as assinaturas constantes nos versos das cártulas são do representante legal da empresa que figura como credora dos títulos, se afigura ilegítima a empresa autora, para manejar a presente demanda - Sentença mantida Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não provido.” (Apel nº 1004800- 91.2014.8.26.0510, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 06/12/2016).

Monitória – Cheque nominativo emitido em favor de pessoa jurídica – Cártula sustada que circulou por endosso irregular – Aposição de assinatura não identificada no verso da cártula – Indicação apenas do endossatário e não do endossante – Não caracterização de endosso em branco – Impossibilidade de aferição da qualidade do endossante como representante legal da beneficiária do cheque – Irregularidade do ato cambiário reconhecida – Observância do art. 19 da Lei nº 7.357/85 – Ilegitimidade ativa configurada – Acolhimento dos embargos e extinção da ação monitória, sem análise do mérito – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido. (AC 1002020-36.2017.8.26.0006; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado Data de Registro: 21/11/2018). APELAÇÃO - Embargos em ação monitória. Cheques. Decisão de improcedência. Assistência judiciária. Benefício concedido não apenas aos miseráveis. Benefício concedido. Inteligência do art. 4º da Lei. 1.060/50. Legitimidade ativa - Título nominal com posterior endosso em branco ao autor. Natureza cambiariforme dos títulos, bem como sua abstração e autonomia dos títulos de crédito. Cartularidade. Preenchimento dos requisitos legais. Comprovação da causa debendi, ainda que desnecessária em ação monitória. Necessidade de endosso para transferência dos títulos de crédito ao autor. Ausência. Ilegitimidade ativa configurada para alguns títulos. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Ausência de prejuízo. Recurso parcialmente provido. (AC Cível 0002435-24.2011.8.26.0466; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data de Registro: 12/07/2022).

17. Nesse sentido, a assinatura ou rubrica no verso do título, sem identificação, impede a conferência pelo requerido de que o signatário é de fato o emitente do título e por isso também os direitos creditórios. Entendo, que ausente comprovação do endosso ou cessão de crédito, carece o autor de legitimidade para exigir o pagamento do título, motivo pelo qual é medida que se impõe improceder os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que “além do depoimento pessoal da requerida, as testemunhas confirmaram a existência da dívida bem como que o autor é credor, não podendo-se admitir a ilegitimidade de parte.”

O cheque objeto da demanda foi emitido nominalmente, hipótese em que a Lei n. 7.357/1985 exige o endosso para legitimar a posse de terceiro. A propósito:

Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque."

Nos termos do artigo 19 da legislação mencionada “O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais."

Sendo assim, é indispensável que seja possível a identificação do endossante de modo a permitir aferir se a pessoa que transferiu o título tinha poderes para tanto.

No caso em análise, não é possível identificar de quem é a rubrica aposta no verso do título.

Nenhuma prova produzida nos autos é capaz de justificar a legitimidade do autor, ou seja, identificar a pessoa responsável pelo endosso.

Vale ressaltar que as provas testemunhais produzidas esclarecem um pouco sobre a causa
debendi
, mas neste caso tendo em vista o princípio da abstração do título de crédito não há que se discutir a causa
debendi
, mas sim, se cumpridas as formalidades legais para a exigência do valor representado no título.

Destarte, ante a impossibilidade de identificação do endossante, resta comprometida a regularidade formal do endosso, sendo correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em desfavor do apelante.

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ANTÔNIO BARBIERI DE SOUZA
em face da sentença contida às fls. 86/88v, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação monitória movida em face de
ROBERTA FRANCISCO DE PAULA SILVA
, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão aduzida na ação monitória, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O eminente relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
O cheque objeto da demanda foi emitido nominalmente, hipótese em que a Lei nº 7.357/1985 exige o endosso para legitimar a posse de terceiro
” e que “
é indispensável que seja possível a identificação do endossante de modo a permitir aferir se a pessoa que transferiu o título tinha poderes para tanto
”, porém, “
No caso em análise, não é possível identificar de quem é a rubrica aposta no verso do título. Nenhuma prova produzida nos autos é capaz de justificar a legitimidade do autor, ou seja, identificar a pessoa responsável pelo endosso
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O cheque prescrito constitui prova escrita idônea a embasar o ajuizamento de ação monitória e prescinde da demonstração da
causa debendi
do referido título de crédito, haja vista a incidência do princípio da autonomia, segundo o qual “
a pessoa que recebe um título de crédito numa negociação não precisa se preocupar em investigar a sua origem nem as relações que eventualmente o antederam
”.

Nesta hipótese, observa-se que o título de crédito de fl. 08 é nominal, já que foi emitido por Roberta Francisco Paula Silva em benefício de Tratol Tratores Peças e Serviços Ltda. A doutrina ensina que a presente espécie de cheque “
é transmissível por endosso, já que o cheque é um título à ordem por natureza
”.

O artigo 17,
caput
, da Lei nº 7.357/85 expressamente prevê que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível pela via do endosso, que constitui o ato cambiário que permite que o credor do título de crédito transmita seus direitos ao endossatário.

O artigo 19 da supracitada lei dispõe que o endosso poderá ocorrer nas modalidades em branco ou em preto, sendo que nesta o endossante indica expressamente quem será o novo titular do crédito e naquela não há a identificação do endossatário, mas tão somente a mera assinatura do endossante no verso do cheque ou na folha de alongamento.

Postas essas premissas, não incumbia ao autor da demanda comprovar a idoneidade da cártula apresentada, mas à ré demonstrar a inexigibilidade do título de crédito.

In casu
, houve endosso em preto, com menção expressa no verso do cheque de que “
Tratol Tratores Peças e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ 01.671.306/0001-32, endossa este cheque para o Sr. José Antônio Barbieri de Souza. Ag: 30003 c/c: 9504-4. Coch de Stap. 27/03/19
”, constando uma rubrica ao final.

A ré se limitou a lançar dúvidas sobre a legitimidade da rubrica aposta no verso do cheque, insinuando não ser do representante legal da pessoa jurídica, mas sequer pugnou pela produção de prova grafotécnica.

Por outro lado, o autor logrou êxito em demonstrar a existência da dívida, já que a peça de embargos monitórios e os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento denotam a relação jurídica que deu causa ao título de crédito.

Pelo que se extrai dos autos, a apelada/ré é esposa do Sr. Erivelto, a quem emprestou o cheque para ser dado como caução para garantir o ressarcimento de suas despesas com uma viagem à China, feita na companhia do apelante/autor a negócios. Ocorre que, o Sr. Erivelto pagaria as despesas com serviços de engenharia, mas estes não foram prestados, sendo contratado outro engenheiro para o projeto, daí porque o autor buscou a tutela jurisdicional para obter o montante descrito na cártula.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência pátria entende pela validade do endosso, pois é possível identificar que o endossatário adquiriu a posse do título de crédito por meios lícitos, vejamos:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS. ENDOSSO. TRANSMISSÃO REGULAR. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. INDEVIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória embasada em cheques prescritos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor exigido na inicial. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, questiona a validade do endosso, a origem do crédito e se insurge quanto aos juros de mora, defendendo a sua incidência a partir da citação. 2. Da ilegitimidade ativa. Afastada. 2.1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa aduzindo que os cheques não foram emitidos em benefício do autor, nem mesmo estavam endossados em seu favor. 2.2. Para existir legitimidade das partes basta haver pertinência entre a alegação formulada pelo autor na inicial e sua correlação com a parte contrária, caso a legitimidade não seja manifesta, dependendo da apreciação das razões levantadas pelas partes e aferição das provas que carreiam os autos, a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2.3. A alegação relacionada à regularidade do endosso, à origem da dívida e de que o autor não seria o beneficiário registrado na cartula de cheque, qualificando-o como terceiro portador, diz respeito ao próprio mérito da lide, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda apreciação probatória a ensejar resolução definitiva da lide. 3. Na hipótese, o autor ajuizou ação monitória requerendo o pagamento de cártulas de cheques prescritos emitidos pelo apelante, porém este defende que jamais manteve relação contratual com o autor, o qual teria deixado de comprovar a contraprestação que deu origem ao crédito a fim de justificar a cobrança. 3.1. O emitente do cheque não pode, via de regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio subjacente, tampouco condicionar o pagamento a comprovação da existência de negócio jurídico envolvendo as partes e a vinculação do cheque em exame. 3.2. Trata-se, pois, da aplicação dos princípios da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que regem os títulos de crédito, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). 3.3. Embora o apelante alegue se tratar de negócio jurídico ilícito, supostamente agiotagem, inexiste nos autos comprovação da relação jurídica de empréstimo, tampouco foi indicado o valor nominal tomado ou a incidência de juros exorbitantes a ensejar eventual onerosidade excessiva característica da ilicitude. 4. Ao que consta dos autos, os cheques juntados ao feito estão nominados em favor de terceiros diversos, não sendo o autor o beneficiário primitivo, exigindo o endosso do beneficiário nominado no cheque para ocorrer a transmissão. 4.1.
Observa-se, contudo, que nas cártulas objeto do feito ocorreu o devido endosso pelo beneficiário primitivo mediante assinatura no verso, bem como a indicação literal do nome do autor como novo credor favorecido, não havendo falar em irregularidade do endosso ou inexistente.
4.2. Deve ser ressaltado que não configura mácula na transmissão o endosso realizado no curso do processo, o fato de o apelado diligenciar junto aos beneficiários nominados no título após o ajuizamento da ação demonstra na verdade a regularidade do endosso. 4.3. O endosso em algumas cártulas ocorreu mediante aposição de carimbo acompanhado da respectiva rubrica, contudo de igual maneira o beneficiário primitivo fora identificado na cártula, inexistindo qualquer indício de que o autor obteve a posse por meios ilícitos, mas ao contrário, tendo sim diligenciado e obtido o endosso do efetivo beneficiário, motivo pelo qual deve prevalecer a validade do endosso. 5.
A alegação genérica de vício na assinatura do endossante por serem meras rubricas, sem comprovação de indícios de que o endosso foi constituído em violação à ordem jurídica ou comprovada a má-fé do autor, não podem afastar os atributos da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé
. 5.1. Enfim, nota-se que a transmissão do cheque à parte autora ocorreu de forma válida e regular, ainda que entenda o apelante que o endosso a destempo opera apenas os efeitos da cessão, tal fato não implica na incidência de juros a partir da citação, mas sim do primeiro dia útil seguinte à data da primeira apresentação do cheque ao banco sacado, por se tratar de dívida com data certa de vencimento (Art. 397 do CC). 6. Recurso não provido. (TJDF; APC 07192.30-33.2019.8.07.0007; Ac. 140.2622; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 16/02/2022; Publ. PJe 08/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ENDOSSO. ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO NO VERSO DA CÁRTULA. OCORRÊNCIA. ENDOSSO EM PRETO PARA A AUTORA DA MONITÓRIA. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE CADA CÁRTULA. APLICAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE. STJ. PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA EFETIVAMENTE APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil (NCPC), os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade. 2. Se sob a alegação de omissão que na realidade não existe, objetiva-se a modificação do julgado, não há como serem acolhidos os embargos declaratórios. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza vício passível de ser elidido pela via aclaratória, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 3.
Se a cártula foi preenchida, literalmente, em nome de quem o cheque fora emitido, constando cláusula ou à sua ordem, mediante assinatura do nomeado e indicação do beneficiário, configurado está o endosso em preto.
4.
A mera alegação por parte da apelante de ausência de endosso, eis que alega ser a assinatura em questão da própria apelada, sem invocar e provar a nulidade da rubrica que foi lançada como sendo firmada pelo beneficiário dos cheques, não tem o poder de elidir a legitimidade do endosso em preto expressado no verso dos cheques que instruiu a inicial.
5. À ação monitória fundada em cheque prescrito, incide o disposto previsto no artigo 397, caput, do Código Civil e 52, inciso II, da Lei nº 7.357/85. Ou seja, tratando-se de obrigação positiva e líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada dívida e não da citação. Desta forma, os juros contam-se partir da data de apresentação de cada cártula. Precedente do STJ. 6. A insurgência da embargante de que o cômputo dos juros de mora pela embargada ocorreu antes mesmo da primeira apresentação dos cheques é matéria afeita ao cumprimento de sentença, eis que todos os parâmetros da obrigação já foram devidamente definidos. 7. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado. Afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário., e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 8. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. 8.1. O novo Código de Processo Civil não modificou tal entendimento. Segundo recente entendimento, o STJ preconizou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. ((EDCL no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) 9. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (TJDF; APC 2015.01.1.079347-0; Ac. 986.295; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 07/12/2016; DJDFTE 19/12/2016)

Pelo exposto, rogando
venia
ao eminente relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, tenho por
divergir
de seu voto para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e, assim, rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, com fundamento no art. 487, I, do CPC, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 702, §8º do CPC, o título executivo judicial, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a contar da data de emissão estampada na cártula e juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a apelada passar a ser incumbida de arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Consulto a Desembargadora Marianne

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
16/09/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho a divergência captaneada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Lsl*

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Pedindo vênias ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Abro quórum, para na sequência de julgamento, extensão de julgamento, os autos vão com vista ao gabinete da Desembargadora Claúdia.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA OLIVEIRA ARAÚJO :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/10/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Dair José Bregunce de Oliveira, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, já secundada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

A questão fulcral, como bem delineado, cinge-se à validade do endosso aposto no verso do cheque que instrui a presente Ação Monitória. O Voto Condutor arrima-se na tese de que a impossibilidade de identificação da rubrica do endossante configuraria vício formal insanável, acarretando a ilegitimidade ativa do portador do título.

Contudo, entendo que tal interpretação, embora apegada à literalidade da norma, representa um formalismo exacerbado que se distancia da finalidade dos títulos de crédito e dos princípios que regem a matéria, notadamente os da autonomia, da boa-fé e da circulação.

O ponto nevrálgico, a meu ver, reside no correto direcionamento do ônus probatório. A apelada, em seus embargos monitórios, limitou-se a suscitar a dúvida sobre a autenticidade da assinatura, sem, contudo, produzir qualquer prova apta a desconstituir a presunção de legitimidade do endosso.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à embargante/ré o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A mera alegação genérica de irregularidade, desacompanhada de qualquer suporte probatório – como a requisição de uma perícia grafotécnica, por exemplo –, não possui o condão de infirmar a legitimidade do portador de boa-fé.

Ademais, como destacado no voto divergente, o ato cambiário em questão configura um
endosso em preto
, que indica de forma expressa e inequívoca a pessoa do endossatário, o ora apelante. Tal fato robustece sobremaneira a presunção de validade da transferência do crédito, pois a intenção do credor originário foi claramente manifestada na própria cártula. A rubrica, neste contexto, formaliza uma vontade já declarada, e sua eventual irregularidade não pode ser presumida em desfavor do terceiro que, de boa-fé, recebeu o título.

Por fim, a prova testemunhal, ainda que não sirva para discutir a
causa debendi
, corrobora a lisura da posse do cheque pelo apelante, afastando qualquer indício de que o título tenha sido obtido por meios ilícitos e reforçando sua condição de terceiro de boa-fé.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator,
acompanho em sua integralidade a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial nos exatos termos propostos no voto divergente, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Pedindo vênias ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ANTÔNIO BARBIERI DE SOUZA

em face da sentença contida às fls. 86/88v, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação monitória movida em face de
ROBERTA FRANCISCO DE PAULA SILVA
, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão aduzida na ação monitória, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O eminente relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
O cheque objeto da demanda foi emitido nominalmente, hipótese em que a Lei n
º
7.357/1985 exige o endosso para legitimar a posse de terceiro
” e que “
é indispensável que seja possível a identificação do endossante de modo a permitir aferir se a pessoa que transferiu o título tinha poderes para tanto
”, porém, “
No caso em análise, não é possível identificar de quem é a rubrica aposta no verso do título. Nenhuma prova produzida nos autos é capaz de justificar a legitimidade do autor, ou seja, identificar a pessoa responsável pelo endosso
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O cheque prescrito constitui prova escrita idônea a embasar o ajuizamento de ação monitória
1
e prescinde da demonstração da
causa debendi
do referido título de crédito
2
, haja vista a incidência do princípio da autonomia, segundo o qual “
a pessoa que recebe um título de crédito numa negociação não precisa se preocupar em investigar a sua origem nem as relações que eventualmente o antederam
”
3
.

Nesta hipótese, observa-se que o título de crédito de fl. 08 é nominal, já que foi emitido por Roberta Francisco Paula Silva em benefício de Tratol Tratores Peças e Serviços Ltda. A doutrina ensina que a presente espécie de cheque “
é transmissível por endosso, já que o cheque é um título à ordem por natureza
”
4
.

O artigo 17,
caput
, da Lei nº 7.357/85 expressamente prevê que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível pela via do endosso, que constitui o ato cambiário que permite que o credor do título de crédito transmita seus direitos ao endossatário.

O artigo 19 da supracitada lei
5
dispõe que o endosso poderá ocorrer nas modalidades em branco ou em preto, sendo que nesta o endossante indica expressamente quem será o novo titular do crédito e naquela não há a identificação do endossatário, mas tão somente a mera assinatura do endossante no verso do cheque ou na folha de alongamento.

Postas essas premissas, não incumbia ao autor da demanda comprovar a idoneidade da cártula apresentada, mas à ré demonstrar a inexigibilidade do título de crédito.

I
n casu
, houve endosso em preto, com menção expressa no verso do cheque de que “
Tratol Tratores Peças e Serviços Ltda
.
inscrita no CNPJ 01.671.306/0001-32, endossa este cheque para o Sr. José Antônio Barbieri de Souza. Ag: 30003 c/c: 9504-4.
Coch de Stap. 27/03/19
”, constando uma rubrica ao final.

A ré se limitou a lançar dúvidas sobre a legitimidade da rubrica aposta no verso do cheque, insinuando não ser do representante legal da pessoa jurídica, mas sequer pugnou pela produção de prova grafotécnica.

Por outro lado, o autor logrou êxito em demonstrar a existência da dívida, já que a peça de embargos monitórios e os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento denotam a relação jurídica que deu causa ao título de crédito.

Pelo que se extrai dos autos, a apelada/ré é esposa do Sr. Erivelto, a quem emprestou o cheque para ser dado como caução para garantir o ressarcimento de suas despesas com uma viagem à China, feita na companhia do apelante/autor a negócios. Ocorre que, o Sr. Erivelto pagaria as despesas com serviços de engenharia, mas estes não foram prestados, sendo contratado outro engenheiro para o projeto, daí porque o autor buscou a tutela jurisdicional para obter o montante descrito na cártula.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência pátria entende pela validade do endosso, pois é possível identificar que o endossatário adquiriu a posse do título de crédito por meios lícitos, vejamos:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS. ENDOSSO. TRANSMISSÃO REGULAR. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. INDEVIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória embasada em cheques prescritos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor exigido na inicial. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, questiona a validade do endosso, a origem do crédito e se insurge quanto aos juros de mora, defendendo a sua incidência a partir da citação. 2. Da ilegitimidade ativa. Afastada. 2.1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa aduzindo que os cheques não foram emitidos em benefício do autor, nem mesmo estavam endossados em seu favor. 2.2. Para existir legitimidade das partes basta haver pertinência entre a alegação formulada pelo autor na inicial e sua correlação com a parte contrária, caso a legitimidade não seja manifesta, dependendo da apreciação das razões levantadas pelas partes e aferição das provas que carreiam os autos, a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2.3. A alegação relacionada à regularidade do endosso, à origem da dívida e de que o autor não seria o beneficiário registrado na cartula de cheque, qualificando-o como terceiro portador, diz respeito ao próprio mérito da lide, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda apreciação probatória a ensejar resolução definitiva da lide. 3. Na hipótese, o autor ajuizou ação monitória requerendo o pagamento de cártulas de cheques prescritos emitidos pelo apelante, porém este defende que jamais manteve relação contratual com o autor, o qual teria deixado de comprovar a contraprestação que deu origem ao crédito a fim de justificar a cobrança. 3.1. O emitente do cheque não pode, via de regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio subjacente, tampouco condicionar o pagamento a comprovação da existência de negócio jurídico envolvendo as partes e a vinculação do cheque em exame. 3.2. Trata-se, pois, da aplicação dos princípios da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que regem os títulos de crédito, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). 3.3. Embora o apelante alegue se tratar de negócio jurídico ilícito, supostamente agiotagem, inexiste nos autos comprovação da relação jurídica de empréstimo, tampouco foi indicado o valor nominal tomado ou a incidência de juros exorbitantes a ensejar eventual onerosidade excessiva característica da ilicitude. 4. Ao que consta dos autos, os cheques juntados ao feito estão nominados em favor de terceiros diversos, não sendo o autor o beneficiário primitivo, exigindo o endosso do beneficiário nominado no cheque para ocorrer a transmissão. 4.1.
Observa-se, contudo, que nas cártulas objeto do feito ocorreu o devido endosso pelo beneficiário primitivo mediante assinatura no verso, bem como a indicação literal do nome do autor como novo credor favorecido, não havendo falar em irregularidade do endosso ou inexistente.
4.2. Deve ser ressaltado que não configura mácula na transmissão o endosso realizado no curso do processo, o fato de o apelado diligenciar junto aos beneficiários nominados no título após o ajuizamento da ação demonstra na verdade a regularidade do endosso. 4.3. O endosso em algumas cártulas ocorreu mediante aposição de carimbo acompanhado da respectiva rubrica, contudo de igual maneira o beneficiário primitivo fora identificado na cártula, inexistindo qualquer indício de que o autor obteve a posse por meios ilícitos, mas ao contrário, tendo sim diligenciado e obtido o endosso do efetivo beneficiário, motivo pelo qual deve prevalecer a validade do endosso. 5.
A alegação genérica de vício na assinatura do endossante por serem meras rubricas, sem comprovação de indícios de que o endosso foi constituído em violação à ordem jurídica ou comprovada a má-fé do autor, não podem afastar os atributos da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé
. 5.1. Enfim, nota-se que a transmissão do cheque à parte autora ocorreu de forma válida e regular, ainda que entenda o apelante que o endosso a destempo opera apenas os efeitos da cessão, tal fato não implica na incidência de juros a partir da citação, mas sim do primeiro dia útil seguinte à data da primeira apresentação do cheque ao banco sacado, por se tratar de dívida com data certa de vencimento (Art. 397 do CC). 6. Recurso não provido. (TJDF; APC 07192.30-33.2019.8.07.0007; Ac. 140.2622; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 16/02/2022; Publ. PJe 08/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ENDOSSO. ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO NO VERSO DA CÁRTULA. OCORRÊNCIA. ENDOSSO EM PRETO PARA A AUTORA DA MONITÓRIA. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE CADA CÁRTULA. APLICAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE. STJ. PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA EFETIVAMENTE APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil (NCPC), os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade. 2. Se sob a alegação de omissão que na realidade não existe, objetiva-se a modificação do julgado, não há como serem acolhidos os embargos declaratórios. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza vício passível de ser elidido pela via aclaratória, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 3.
Se a cártula foi preenchida, literalmente, em nome de quem o cheque fora emitido, constando cláusula ou à sua ordem, mediante assinatura do nomeado e indicação do beneficiário, configurado está o endosso em preto.
4.
A mera alegação por parte da apelante de ausência de endosso, eis que alega ser a assinatura em questão da própria apelada, sem invocar e provar a nulidade da rubrica que foi lançada como sendo firmada pelo beneficiário dos cheques, não tem o poder de elidir a legitimidade do endosso em preto expressado no verso dos cheques que instruiu a inicial.
5. À ação monitória fundada em cheque prescrito, incide o disposto previsto no artigo 397, caput, do Código Civil e 52, inciso II, da Lei nº 7.357/85. Ou seja, tratando-se de obrigação positiva e líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada dívida e não da citação. Desta forma, os juros contam-se partir da data de apresentação de cada cártula. Precedente do STJ. 6. A insurgência da embargante de que o cômputo dos juros de mora pela embargada ocorreu antes mesmo da primeira apresentação dos cheques é matéria afeita ao cumprimento de sentença, eis que todos os parâmetros da obrigação já foram devidamente definidos. 7. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado. Afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário., e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 8. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão. 8.1. O novo Código de Processo Civil não modificou tal entendimento. Segundo recente entendimento, o STJ preconizou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. ((EDCL no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) 9. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (TJDF; APC 2015.01.1.079347-0; Ac. 986.295; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 07/12/2016; DJDFTE 19/12/2016)

Pelo exposto, rogando
venia
ao eminente relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, tenho por
divergir
de seu voto para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e, assim, rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, com fundamento no art. 487, I, do CPC, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 702, §8º do CPC, o título executivo judicial, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a contar da data de emissão estampada na cártula e juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a apelada passar a ser incumbida de arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Súmula 299 do STJ – É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.

2
Súmula 531 do STJ – Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

3
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2013, p. 440.

4
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial – 10. ed. – São Paulo: Atlas, 2009, p. 371.

5
Art. 19 – O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009010-75.2019.8.08.0011.

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO BARBIERI DE SOUZA.

APELADA: ROBERTA FRANCISCO DE PAULA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

José Antônio Barbieri de Souza
ajuizou ação monitória contra
Roberta Francisco de Paula Silva
pretendendo o recebimento da quantia de R$7.004,28 (sete mil e quatro reais e vinte e oito centavos) relativo a um cheque emitido pela ré.

Pela respeitável sentença recorrida, o ilustre magistrado singular acolheu a alegação de ilegitimidade ativa feita em embargos monitórios sob o seguinte fundamento:

9. No mérito, a ação monitória é improcedente e os embargos são procedentes. O autor instruiu a inicial com prova do crédito, isto é, o cheque de fls. 08. A requerida, por sua vez, não nega ter emitido o cheque, contudo, alega a invalidade do endosso uma vez que realizado por pessoa jurídica no qual endossou a cártula por meio de rubrica. Registro que, ao proferir decisão saneadora o douto magistrado asseverou que a alegação da irregularidade do endosso invocada pela embargante/requerida se confundia com o mérito da causa e sobre esse ponto passo a me pronunciar.

10. Conforme já pacificado, o cheque é ordem de pagamento à vista e transcende a relação jurídica que lhe deu origem, constituindo-se título de crédito abstrato, de modo que não se tratando de simples ato jurídico, mas de emissão de título de crédito, a qual obedece à legislação cambial específica. Nesse diapasão, a lei do cheque, estabelece requisitos para a sua constituição e validade, a saber: a) a denominação cheque; b) a ordem incondicional de pagar quantia determinada; c) o nome do banco; d) as indicações dos lugares de pagamento e de emissão; e da data de emissão, nos termos do que dispõe art. 1º da Lei 7.357/85.

11. Sua circulação ocorre mediante tradição na hipótese de ser emitida ao portador, devendo ser endossada, caso sua emissão se dê com a declinação nominal do seu beneficiário, como no caso.

12. Posto isto, cuidando-se de cheque emitido para terceiro (Tratol-Tratores Peças e Serviços LTDA), necessário seria que o endosso lançado no verso da cártula contivesse a adequada identificação do endossante que assina.

13. Vejamos o que prescreve o artigo 19 da Lei nº 7.357/85:

Art. 19 – O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. § 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. § 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

14. Nesse sentido, o endosso é verificado mediante assinatura do endossante, geralmente no verso do título, seja em branco ou preto, contudo, tal assinatura deve autorizar a identificação daquele a quem transmitiu os direitos. Ocorre que no caso em apreço, a cártula encartada em fls. 08 é endossada ao autor por meio de rubrica, de modo que não há como identificar se a rubrica do endossante corresponde a de quem tinha poderes para representar a pessoa jurídica.

15. A simples aposição de rubrica sem identificação do endossante ou seu representante legal implica a consequente ilegitimidade para a cobrança do crédito em face de seu emissor. O endosso do cheque de fls. 08 carece da identificação do endossante, não preenchendo os requisitos exigidos para validação de transmissão.

16. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência. Vejamos:

“
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide Inocorrência – O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção Dilação probatória que, na espécie, mostrava-se impertinente – Preliminar afastada. AÇÃO MONITÓRIA. Cheque nominal à pessoa jurídica Endosso. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Ilegitimidade ativa configurada. Inexistindo prova de que as assinaturas constantes nos versos das cártulas são do representante legal da empresa que figura como credora dos títulos, se afigura ilegítima a empresa autora, para manejar a presente demanda - Sentença mantida Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não provido.” (Apel nº 1004800- 91.2014.8.26.0510, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 06/12/2016).

Monitória – Cheque nominativo emitido em favor de pessoa jurídica – Cártula sustada que circulou por endosso irregular – Aposição de assinatura não identificada no verso da cártula – Indicação apenas do endossatário e não do endossante – Não caracterização de endosso em branco – Impossibilidade de aferição da qualidade do endossante como representante legal da beneficiária do cheque – Irregularidade do ato cambiário reconhecida – Observância do art. 19 da Lei nº 7.357/85 – Ilegitimidade ativa configurada – Acolhimento dos embargos e extinção da ação monitória, sem análise do mérito – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido. (AC 1002020-36.2017.8.26.0006; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado Data de Registro: 21/11/2018). APELAÇÃO - Embargos em ação monitória. Cheques. Decisão de improcedência. Assistência judiciária. Benefício concedido não apenas aos miseráveis. Benefício concedido. Inteligência do art. 4º da Lei. 1.060/50. Legitimidade ativa - Título nominal com posterior endosso em branco ao autor. Natureza cambiariforme dos títulos, bem como sua abstração e autonomia dos títulos de crédito. Cartularidade. Preenchimento dos requisitos legais. Comprovação da causa debendi, ainda que desnecessária em ação monitória. Necessidade de endosso para transferência dos títulos de crédito ao autor. Ausência. Ilegitimidade ativa configurada para alguns títulos. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Ausência de prejuízo. Recurso parcialmente provido. (AC Cível 0002435-24.2011.8.26.0466; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data de Registro: 12/07/2022).

17. Nesse sentido, a assinatura ou rubrica no verso do título, sem identificação, impede a conferência pelo requerido de que o signatário é de fato o emitente do título e por isso também os direitos creditórios. Entendo, que ausente comprovação do endosso ou cessão de crédito, carece o autor de legitimidade para exigir o pagamento do título, motivo pelo qual é medida que se impõe improceder os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que “além do depoimento pessoal da requerida, as testemunhas confirmaram a existência da dívida bem como que o autor é credor, não podendo-se admitir a ilegitimidade de parte.”

O cheque objeto da demanda foi emitido nominalmente, hipótese em que a Lei n. 7.357/1985 exige o endosso para legitimar a posse de terceiro. A propósito:

Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque."

Nos termos do artigo 19 da legislação mencionada “O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais."

Sendo assim, é indispensável que seja possível a identificação do endossante de modo a permitir
aferir
se a pessoa que transferiu o título tinha poderes para tanto.

No caso em análise, não é possível identificar de quem é a rubrica aposta no verso do título.

Nenhuma prova produzida nos autos é capaz de justificar a legitimidade do autor, ou seja, identificar a pessoa responsável pelo endosso.

Vale ressaltar
que
as provas testemunhais produzidas esclarecem um pouco sobre a
causa
debendi
, mas neste caso tendo em vista o
princípio da abstração do título de crédito não há que se discutir a causa
debendi
, mas sim, se cumpridas as formalidades legais para a exigência do valor representado no título.

Destarte, ante a impossibilidade de identificação do endossante, resta comprometida a regularidade formal do endosso, sendo correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em desfavor do apelante.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Dair José Bregunce de Oliveira, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, já secundada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

A questão fulcral, como bem delineado, cinge-se à validade do endosso aposto no verso do cheque que instrui a presente Ação Monitória. O Voto Condutor arrima-se na tese de que a impossibilidade de identificação da rubrica do endossante configuraria vício formal insanável, acarretando a ilegitimidade ativa do portador do título.

Contudo, entendo que tal interpretação, embora apegada à literalidade da norma, representa um formalismo exacerbado que se distancia da finalidade dos títulos de crédito e dos princípios que regem a matéria, notadamente os da autonomia, da boa-fé e da circulação.

O ponto nevrálgico, a meu ver, reside no correto direcionamento do ônus probatório. A apelada, em seus embargos monitórios, limitou-se a suscitar a dúvida sobre a autenticidade da assinatura, sem, contudo, produzir qualquer prova apta a desconstituir a presunção de legitimidade do endosso.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à embargante/ré o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A mera alegação genérica de irregularidade, desacompanhada de qualquer suporte probatório – como a requisição de uma perícia grafotécnica, por exemplo –, não possui o condão de infirmar a legitimidade do portador de boa-fé.

Ademais, como destacado no voto divergente, o ato cambiário em questão configura um
endosso em preto
, que indica de forma expressa e inequívoca a pessoa do endossatário, o ora apelante. Tal fato robustece sobremaneira a presunção de validade da transferência do crédito, pois a intenção do credor originário foi claramente manifestada na própria cártula. A rubrica, neste contexto, formaliza uma vontade já declarada, e sua eventual irregularidade não pode ser presumida em desfavor do terceiro que, de boa-fé, recebeu o título.

Por fim, a prova testemunhal, ainda que não sirva para discutir a
causa debendi
, corrobora a lisura da posse do cheque pelo apelante, afastando qualquer indício de que o título tenha sido obtido por meios ilícitos e reforçando sua condição de terceiro de boa-fé.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao Eminente Relator,
acompanho em sua integralidade a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial nos exatos termos propostos no voto divergente, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Pedindo vênias ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.